Tribunal: TJDFT
Processo: 0712348-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RÉUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. PRIMEIRO RÉU. TERMO DE APELAÇÃO. ALÍNEA “C”. RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEAS “C” E “D”, DO CPP). CONHECIMENTO PARCIAL. SEGUNDO RÉU. TERMO DE APELAÇÃO. ALÍNEAS “C” E “D” DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE EXARCEBADA. MANUTENÇÃO. AUMENTO DE UM OITAVO. ADEQUADO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA. DUAS AGRAVANTES. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. APELO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição (art. 593, inciso III, do CP) e não às razões do recurso, conforme disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal.
2. Tendo a Defesa Técnica de um dos réus interposto Termo de Apelação apenas com base na alínea “c” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deverá ser conhecido apenas quanto ao tema indicado no referido termo.
3. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar os réus, amparada no acervo probatório constantes dos autos.
4. A prática de novo crime, de natureza gravíssima, após o indivíduo ter sido agraciado com liberdade provisória em outro processo penal, indica que o réu não fez jus à confiança em si depositada pelo Estado, o que demonstra maior reprovabilidade de sua culpabilidade.
5. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.
6. Não há como compensar integralmente a atenuante da menoridade relativa e duas agravantes. Contudo, por ser a primeira preponderante em face das agravantes, o aumento pela agravante sobejante deve ser mitigado em metade.
7. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Apelo do segundo réu conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena corporal imposta.